Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-87.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012953-87.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.152.389/0001-89 (RECORRENTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1012953-87.2019.8.11.0015 –Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop - MT.

RECORRENTE:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENTREGA DE CHIPS DIVERSOS DO CONTRATADO – CHIPS QUE NÃO ATENDIAM A FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DOS CHIPS – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO PELO CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA PELOS SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo serviço não utilizado, ante ao fornecimento de produto diverso do adquirido, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente a multa por fidelização, em decorrência da solicitação de cancelamento dos chips adquiridos pela recorrente,
decorrentes da negativa de rescisão contratual, referente à aquisição de 30 chips móveis para utilização em rastreadores, em que foram entregues 30 chips de modens para linha para telefônica, o que impossibilitou a utilização dos mesmos pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência dos danos materiais
.

No que concerne a tal tese levantada pela parte recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam tal pretensão indenizatória, notadamente, no caso dos autos, em que restou comprovado o pagamento da importância de
R$ 6.390,78 (seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), referente aos serviços não utilizados pela recorrente, em razão do fornecimento equivocado de chips para modens de telefonia ao invés de chips para rastreio, ante a negativa de cancelamento do plano,
devendo, portanto, ser a empresa recorrida na devolução dos valores indevidamente cobrados da parte recorrente, todavia, na forma simples, no equivalente a R$ 6.390,78 (seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 6.390,78 (seis mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021